Tribunal: TJDFT
Processo: 0733460-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PELA APREENSÃO DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando ainda em curso o processo principal que apura o crime de tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse do filho do apelante, que foi denunciado pela prática do crime em questão, não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do CPP).
2. In casu, o pedido subsidiário (isenção das custas de diárias de permanência em pátio e demais valores ou taxas inerentes à apreensão) não deve ser acolhido, porquanto o veículo não pode ser liberando, sob pena de as finalidades objetivadas pela apreensão restarem frustradas. Mantida a apreensão o bem, não há que se falar em isenção das custas a ela relativas.
3. A decisão combatida não determina a condenação do apelante ao pagamento de nenhuma despesa processual. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.